Tribunal: TJDFT
Processo: 0040178-94.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0040178-94.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGUA LIMPA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, TG CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., BROOKFIELD MB GOIANIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. APELADO: FREDERICO COELHO MOREIRA MILHOMEM DESPACHO Publique-se o ato ordinatório juntado no ID 20571050. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator